Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC 327/2019 DA ANVISA. PROIBIÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE CANNABIS. FISCALIZAÇÃO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, relativamente aos arts. 6o, 170 e 196, da Constituição Federal, sem confronto aos citados dispositivos, debateu-se, em suma, acerca da presença ou não de direito líquido e certo à impetrante-embargante, em razão de possível sanção do Diretor da ANVISA decorrente da proibição de manipulação e comercialização de produtos de cannabis por farmácias com manipulação. Procedeu-se à análise dos normativos legais sobre o tema, em especial os arts. 15 e 53 RDC 327/2019, os arts. 2o e 6o da Lei n. 9.782/99, em cotejo com o caso concreto. Foram registrados o direito de participação do setor regulado na elaboração da norma sanitária e a necessidade de minuciosa dilação probatória diante da complexidade técnica da questão, bem como a inexistência de afronta à liberdade econômica ou à garantia de livre mercado, haja vista o interesse público e a saúde coletiva.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.